Tribunal: TJES
Processo: 5001266-11.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-11.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: PAULO SERGIO BRANDAO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco em face de sentença proferida em execução fiscal, na qual se discute a possibilidade de condenação do devedor, ainda não citado, ao pagamento de honorários de sucumbência. A divergência instaurada no julgamento decorreu do entendimento de que o valor do crédito exequendo (R$ 925,19) é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 (R$ 1.167,31), obstando o conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento de apelação cível interposta pelo ente público em execução fiscal cujo valor do crédito exequendo é inferior ao limite legal de alçada, ainda que a matéria recursal verse exclusivamente sobre honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80, em seu art. 34, veda a interposição de apelação quando o valor do crédito exequendo for inferior ao limite de alçada ali fixado, com o objetivo de racionalizar o uso da via recursal em execuções fiscais de pequeno valor.

A discussão sobre verba sucumbencial, embora acessória, não afasta a incidência da limitação imposta pela norma legal, pois a aferição do cabimento do recurso deve observar o valor da execução, e não da matéria impugnada.

A aplicação do princípio da fungibilidade não se mostra cabível na hipótese, uma vez que não há dúvida objetiva sobre o meio processual adequado, sendo caracterizado erro grosseiro pela interposição da apelação fora dos parâmetros legais.

A não intimação prévia da parte sobre o vício de admissibilidade do recurso não viola o princípio da não surpresa (CPC, art. 10), dado tratar-se de vício insanável e de previsão legal inequívoca, conforme precedentes do STJ e do próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O valor do crédito exequendo inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 impede o conhecimento da apelação, ainda que a matéria recursal se limite a honorários de sucumbência.

A incidência do art. 34 da LEF não admite a aplicação do princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.

A rejeição liminar de recurso por vício insanável não configura ofensa ao princípio da não surpresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO RETORNO DOS AUTOS - SESSÃO DO DIA 24/06/2025

Eminentes Pares, no presente apelo discute-se a possibilidade de condenação do devedor, ainda não citado na ação de execução fiscal, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em sessão pretérita (06/05/2025), a despeito da matéria de mérito propriamente dita trazida no voto de relatoria, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto divergente para não conhecer do apelo, por entender que o crédito exequendo não ultrapassaria o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal
1
.

Na oportunidade, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o tema e, de fato, embora muito próximo ao valor de alçada (R$1.167,31), certo é que o crédito perseguido pelo Fisco (R$ 925,19) é abaixo do limite estabelecido pela legislação de regência, o que impede, por consequência, o conhecimento do apelo, ainda que a matéria nele discutida verse apenas sobre questão acessória, no caso, a verba sucumbencial.

Assim, por estar abaixo do patamar previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830/80, tenho que a hipótese é de inadmissibilidade do recurso de apelação, não sendo cabível, pois, aplicação do princípio da fungibilidade ao caso, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, a verificação de erro grosseiro e a incompatibilidade procedimental intransponível, já que os meios de impugnação à sentença possíveis de manejo pelo ente municipal (embargos de declaração e embargos infringentes) estão sob a jurisdição do juízo primevo.

Por fim, registro que a inadmissibilidade do recurso neste momento não importa em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o equívoco observado não é passível de regularização.

Colaciono um precedente deste órgão fracionário acerca da prescindibilidade de intimação na hipótese de vícios insanáveis, vejamos:

“
[...]A intempestividade constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicável o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de questão de admissibilidade processual cuja previsão legal é inequívoca.[...] (TJES, Apelação Cível 0004651-14.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publicado em 13/02/2025)

Diante do exposto,
encampo o entendimento esposado no voto divergente
para não conhecer da apelação cível
manejada pelo Municipio de Barra de São Francisco, tendo em vista o óbice previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830/80.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC, ante a ausência de fixação da sucumbência na origem.

É como voto.

1
Lei 6.830/80 -
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO DE RELATORIA - PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO - 06/05/2025

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que deixou de fixar a verba honorária em ação executiva fiscal cujo pagamento do crédito tributário ocorreu extrajudicialmente.

O recorrente pugna pela aplicação do princípio da causalidade na hipótese dos autos e que a verba honorária seja fixada com base no princípio da equidade.

Pois bem. De plano, entendo que a hipótese é de rejeição da tese recursal.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, possui precedentes reputando devidos honorários advocatícios na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Todavia, noutros julgados, a orientação do Tribunal da Cidadania, calcada no princípio da causalidade e no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, é no sentido que
“não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação” (REsp no 1.927.469, Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 10/08/2021)
ou, ainda, que
“incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (AgInt no REsp no 1.848.573, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 1o/06/2020).

A meu ver, não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido.

Isto porque, a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação”
(Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito. 3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000358-47.2016.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.
2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação. 4. É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0048236-88.2014.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se desconhece a existência de precedentes emanados da Corte Superior que reconhecem o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que o executado não tenha sido citado na execução fiscal e o pagamento do débito tenha sido realizado após o ajuizamento da ação executiva. Porém,
os julgados mais recentes refletem a orientação do STJ fundada no princípio da causalidade e da sucumbência, segundo a qual a ausência de citação não consuma a triangularização do processo e, por conseguinte, não admite a imposição dos ônus da sucumbência
. (AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021). 2. Além disso, não é demais lembrar que “a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o executado integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 067140012583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0050736-64.2013.8.08.0035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Uns entendendo que “[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 4. Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]” (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021). 5. Segundo a corrente majoritária no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça “[...] descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação”. (TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016) 6.

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.
7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001261-09.2014.8.08.0067, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2023)

Desta forma, não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e

n
ego-
lhe
provimento
.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001266-11.2023.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
PAULO SÉRGIO BRANDÃO DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em razão da sentença proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do Apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação
.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, externou posicionamento no sentido de que “
não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais
”, razão pela qual conheceu do recurso para a ele negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ressaltou em seu judicioso voto de relatoria que “
a meu ver, não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido. Isto porque, a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil
”.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez votou no sentido de acompanhar o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos porque acerca do tema - honorários de sucumbência em execução fiscal, com satisfação do crédito antes da citação - possuo o entendimento divergente, com base em precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
“
Efetivamente, o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Por essa razão e tendo presente o princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da ação. Isto significa que não deve a Fazenda Pública ser prejudicada pelo exercício de direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
”
. (REsp n. 2.209.055, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJEN de 15/05/2025.
).

A despeito, contudo, do posicionamento delineado acima, estes autos possuem particularidades que ultrapassam a análise acerca do cabimento de fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de pagamento do débito fiscal antes da triangulação processual, qual seja, os requisitos de admissibilidade do Recurso de Apelação.

Como mencionado, o Município/Apelante opôs Recurso de Apelação em razão de sentença que extinguiu o processo, sem condenação em honorários de sucumbência.

Ocorre que, nas Ações de Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs só são cabíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes – e não Recurso de Apelação. Nesse sentido o disposto no caput do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF - Lei n.º 6.830/80):

Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

A lei não deixa dúvidas de que
não cabe
Apelação em razão de Sentença proferida em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs. A questão a ser apurada caso a caso, evidentemente, é qual seria o valor, em reais, equivalente ao de alçada previsto na Lei de Execução Fiscal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgado de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, responde a tal questionamento, como se vê no seguinte precedente:

[...]. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.
A ratio essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.
Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. (...). Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010). (Sem grifo no original).

Assim, levando-se em consideração que o Município/Apelante ajuizou, em 05/04/2023, a presente Ação de Execução Fiscal para cobrança de quantia equivalente a R$ 925,19 (novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), ressai evidente a inadmissibilidade do presente apelo, já que o valor dado à causa é inferior a 50 ORTNs (que, na época do ajuizamento, representava em torno de R$ 1.293,37

– de acordo com a calculadora do cidadão, disponível no site do Banco Central do Brasil, (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
):

Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE)

Dados informados

Data inicial

01/2001

Data final

05/2023

Valor nominal

R$ 328,27 ( REAL )

Dados calculados

Índice de correção no período

3,96004700

Valor percentual correspondente

296,004700 %

Valor corrigido na data final

R$ 1.293,37 ( REAL )

Acerca do tema os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Nos termos do artigo 34, da Lei 6830/80, somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme depreendido pelo e. STF no RE 637975 (TEMA 408). II. Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. STJ, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.” III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 31.01.2011, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003495-40.2011.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. Nos termos do artigo 34, da Lei 6830/80, somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme depreendido pelo e. STF no RE 637975 (TEMA 408). II. Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. STJ, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.” III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 14.01.2015, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000350-49.2015.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023).

Desse modo, considerando que foi interposto recurso diverso do previsto na Lei nº 6.830/1980, o presente Recurso de Apelação não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, rogando todas as vênias aos eminentes Pares, inauguro divergência, para não conhecer do presente recurso por ser manifestamente incabível.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto da e. Relatora.